Tribunal: TJBA
Processo: 8048795-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048795-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: MONICA FERREIRA DEIRO

Advogado(s)
:
THAIS MARA SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPAROS EM IMÓVEL ANTES DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMAS REALIZADAS POR AMBOS OS MORADORES. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELOS DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. RISCO DE DANO À EFETIVIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE APRECIAR O PEDIDO DE INSTRUÇÃO TÉCNICA PRÉVIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048795-46.2024.8.05.0000
interposto por
MARCOS ROBERTO DA SILVA DE JESUS
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8132598-55.2023.8.05.0001
movido por
MÔNICA FERREIRA DEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,